Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-64.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000121-64.2001.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PEREMPTÓRIO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, ao fundamento de que, após intimação pessoal para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito foi indevidamente fundada no art. 485, II, do CPC, apesar de a decisão agravada ter aplicado o art. 485, III, do CPC; (ii) estabelecer se ficou configurado o abandono da causa pela exequente após intimação pessoal regularmente realizada; (iii) determinar se foi observado o art. 485, § 1º, do CPC, com prévia intimação pessoal da parte e advertência quanto à extinção; e (iv) definir se os precedentes do STJ e o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais afastam, no caso concreto, a extinção da execução fiscal por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada não aplica o art. 485, II, do CPC, mas o art. 485, III, do CPC, razão pela qual a tese recursal fundada na paralisação do processo por negligência das partes não impugna o real fundamento do pronunciamento recorrido.

4.
O art. 485, II, do CPC disciplina hipótese de inércia bilateral, enquanto o art. 485, III, do CPC rege o abandono da causa pelo autor, figuras processuais autônomas, com pressupostos distintos.

5.
A eventual morosidade pretérita do aparelho judiciário não descaracteriza a omissão posterior da exequente, porque, após a intimação pessoal regularmente expedida, recai sobre a parte o ônus de impulsionar o feito.

6.

Os autos demonstram, com segurança documental, a sequência processual relevante: despacho de 20/01/2025 determinando a intimação da Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento da execução; ciência registrada em 27/01/2025; decurso do prazo sem manifestação; certificação da inércia; e posterior sentença extintiva em 05/08/2025.

7.

O intervalo entre a ciência da intimação pessoal e a sentença extintiva supera amplamente o prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC, sem que tenha sido praticado ato processual apto a afastar a conclusão de abandono.

8.
A própria agravante reconhece que se manteve silente após a intimação de 27/01/2025, o que afasta a alegação de que sempre impulsionou o feito quando chamada a se manifestar.

9.
A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC foi regularmente observada, com indicação expressa da providência a ser adotada, fixação de prazo certo e advertência inequívoca de extinção em caso de silêncio.

10.
O prazo concedido de 15 dias supera o mínimo legal de 5 dias previsto no art. 485, § 1º, do CPC, o que reforça, e não compromete, as garantias processuais da exequente.

11.
Não há violação ao art. 10 do CPC, porque a Fazenda Pública recebeu oportunidade concreta e prévia de se manifestar sobre o prosseguimento do feito antes da extinção sem resolução do mérito.

12.
Os precedentes do STJ citados na decisão agravada reconhecem a possibilidade de extinção da execução fiscal não embargada quando, regularmente intimada para dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permanece inerte, sendo peremptório o prazo concedido para a prática do ato.

13.

Os REsps 1.738.705/MT e 1.750.306/MT, invocados pelo próprio agravante, não infirmam a decisão recorrida, porque exigem justamente a existência de intimação pessoal prévia e advertência de extinção, requisitos presentes no caso concreto.

14.
O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 tem campo próprio de incidência, ligado à suspensão da execução por não localização do devedor ou ausência de bens penhoráveis, e não impede a extinção por abandono da causa quando a exequente, pessoalmente intimada, deixa de promover ato que lhe incumbia.

15.
A decisão monocrática mostra-se legítima à luz da Súmula 568 do STJ, e o julgamento do agravo interno assegura o reexame colegiado sem vício de colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. A
gravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa pode ser mantida quando a Fazenda Pública, pessoalmente intimada para impulsionar o feito, permanece inerte por prazo superior a 30 dias.

2.
A alegação de paralisação do processo por falhas do aparato judicial não afasta a incidência do art. 485, III, do CPC quando há posterior intimação pessoal da exequente e omissão específica no cumprimento do comando judicial.

3.
A intimação pessoal da parte com advertência expressa de extinção e concessão de prazo para suprir a falta satisfaz o art. 485, § 1º, do CPC e legitima a extinção sem resolução do mérito em caso de persistência da inércia.

4.
O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não impede a extinção por abandono quando o fundamento do decisum é a omissão da exequente após regular intimação pessoal.

5.
A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante é compatível com a Súmula 568 do STJ e não viola a colegialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, II, III e § 1º. Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Primeira Turma. STJ, REsp 1.710.652/ES, Segunda Turma. STJ, REsp 1.750.306/MT, Segunda Turma. STJ, REsp 1.738.705/MT. STJ, REsp 1.120.097/SP, julgado sob a sistemática dos repetitivos, e EDcl no mesmo feito. STJ, Súmula 240. STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0000121-64.2001.8.05.0103
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravado, RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA